Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTIMATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do CC.
2. Quanto ao suposto recebimento de valores além daqueles declarados no contracheque, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não é possível aferir eventual remuneração extra que justifique o aumento da pensão.
3. Em relação ao ônus da sucumbência, verifica-se que a autora logrou êxito no pedido principal, de condenação do réu ao pagamento da pensão alimentícia, cujo valor foi fixado em montante inferior ao que foi requerido na petição inicial. No entanto, considerando tratar-se de valor estimativo, a redução do pleiteado na inicial não representa sucumbência, em parte, do pedido, razão pela qual atribui-se ao réu/apelado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve observar o disposto no art. 292, III, do CPC, que corresponde a 12 parcelas da prestação alimentícia mensal.
4. Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.